Tribunal: TJMT
Processo: 1001070-25.2018.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001070-25.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros/Correção Monetária, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VILMACON GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 482.680.891-72 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001070-25.2018.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vilmacon Garcia de Oliveira

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de agosto de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DEVE SER OBSERVADO O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810.

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos de execução opostos pelo embargante e
HOMOLOGA-SE
o valor de R$ 26.250,65 (vinte e seis mil duzentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos), referente a CERTIDÃO DE CRÉDITO Nº 9.9.091.249-3, emitida pela Secretaria de Estado de Administração em 16/04/2009. ”

Inicialmente, considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

A pretensão recursal do Autor é a reforma da sentença proferida no julgamento dos Embargos à Execução em relação à correção monetária que foi aplicada no cálculo homologado apresentado pelo Estado de Mato Grosso, postulando que o crédito seja corrigido pelo índice IPCA-E desde a emissão da certidão de crédito.

Da análise dos autos, observo que o cálculo juntado no ID 50816493, pelo Estado de Mato Grosso, qual foi homologado na sentença, não aplicou os juros moratórios a partir da citação válida, bem como não resta claro se foi seguido o parâmetro decidido no TEMA 810 do STF.

Pois bem. A matéria atinente ao
“
debate quanto à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidente sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), conforme determina o art. Nº 9.494/97 com redação dada pela LEI 11.960/09”
, está em discussão no Supremo Tribunal Federal, que, por maioria, reputou constitucional a questão suscitada e reconheceu a existência de repercussão geral, Leading Case RE nº 870947/SE, tema 810.

Diante da oposição diversos embargos de declaração, o Ministro Relator Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a aplicação da decisão da Corte tomada no Recurso Extraordinário (RE) 870947/SE, do tema 810 STF, a respeito da correção monetária de débitos da fazenda pública, aos processos sobrestados nas demais instâncias, até que Plenário aprecie pedido de modulação de efeitos do acordão daquele julgado.

Considerando que em 03.10.2019, o excelso Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os embargos de declaração opostos e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, passo a aplicar a correção monetária conforme o entendimento firmando nas teses fixadas no julgamento do referido TEMA.

TESES FIXADAS no julgamento de mérito do TEMA 810:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e

2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina

Diante da tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, entendo que o índice de correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública deve ser o IPCA-E, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), por se tratar de relação jurídico não tributária.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar que a correção monetária seja calculada pela variação do IPCA-E e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), por se tratar de relação jurídico não tributária.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021